Tribunal: TJSP
Processo: 1012981-74.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Existência de elementos que comprovam a hipossuficiência alegada. Benefício concedido.
MONITÓRIA. CHEQUES. Ausência de designação de audiência de conciliação que não implica nulidade processual. Prejuízo não verificado. Reconhecimento do débito por parte do devedor. Sentença de procedência mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.